Tribunal: STF
Processo: ARE 1498138
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO.DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES ARCADOS A TÍTULO DE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. BENEFICIÁRIO DO IPM SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DA PARTE RÉ DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AUTOR QUE OPTOU POR REALIZAÇÃO DE PROSTATECTOMIA NA MODALIDADE ROBÓTICA ASSISTIDA POR SER PROCEDIMENTO MENOS INVASIVO. PROCEDIMENTO NÃO COBERTO PELO IPM. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA A TEOR DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95 COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA CONFORME ART. 98 83 DO CPC/15.



    1. Pretensão de reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral objetivando pagamento do valor de R$ 26.750,00 (vinte e seis mil reais e setecentos e cinquenta reais), gastos as suas expensas, para realização de procedimento cirúrgico de Prostatectomia Radical Laparoscópica Robô Assistida, embora seja beneficiário do IPM-Saúde, conforme fatos e fundamentos expostos em peça exordial de p.01/07 e documentos de p.08/22.



    2. A parte Autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o seu direito, ao contrário, a prova carreada às fls. 20/22 dá conta de que o Instituto de Previdência do Município — IPM não negou a realização do procedimento cirúrgico do autor, até porque está devidamente inserido no rol na técnica convencional e possui profissionais e hospital credenciados para tanto.



    3. O indeferimento se deu tão somente para a realização no Hospital Monte Klinikum com a técnica robô assistida, no qual o autor assumiu a responsabilidade pelos gastos do procedimento por escolha própria, uma vez que poderia ter realizado o mesmo procedimento através do custeio do IPM-Saúde, em hospital e com profissional devidamente habilitado para tanto.



    4. Recurso conhecido e improvido, com manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.



    5. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme o art. 55, caput, da Lei no 9.099/95 com exigibilidade suspensa conforme art. 98,§ 3º, do CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso XXXV; 6º; e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente